Tribunal: TJPA
Processo: 0810278-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810278-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALTER CLEBER CAMPELO SOUZA

AGRAVADO: Y. V. F. S., DAIANE PINHEIRO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810278-60.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
WALTER CLEBER CAMPELO SOUZA.

ADVOGADO:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB/PA 19.782.

AGRAVADO:
Y. V. F. S.

REPRESENTADO:
DAIANE PINHEIRO FIGUEIREDO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA - OAB/PA N. 9.678-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, reduzindo o valor dos alimentos provisórios de 2 salários-mínimos para 60% do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que fixou o valor dos alimentos provisórios merece ser reformados, mantendo-se a decisão interlocutória que fixou os alimentos em 30% do salário-mínimo.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática considerando a comprovação dos rendimentos do agravante e a ausência de comprovação das despesas alegadas pelo menor.

4.
Aplicou-se o binômio necessidade x possibilidade, buscando equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade x possibilidade. 2. É cabível a redução do valor dos alimentos quando comprovada a impossibilidade financeira do alimentar de arcar com o valor inicialmente estabelecido."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante
: TJ-PA - AI: 08031133520188140000 BELÉM, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/10/2019, pág. 30/09/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810278-60.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
WALTER CLEBER CAMPELO SOUZA.

ADVOGADO:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB/PA 19.782.

AGRAVADO:
Y. V. F. S.

REPRESENTADO:
DAIANE PINHEIRO FIGUEIREDO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA - OAB/PA N. 9.678-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
WALTER CLEBER CAMPELO SOUZA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 18845035 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reduzir os alimentos provisórios para o patamar de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente, atualmente, a R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pugna para que seja mantida a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios no patamar de 30% do salário-mínimo vigente.

Sem

contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 19520659.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, reduzindo o valor dos alimentos provisórios de 2 salários-mínimos para 60% do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que fixou o valor dos alimentos provisórios merece ser reformados, mantendo-se a decisão interlocutória que fixou os alimentos em 30% do salário-mínimo.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática considerando a comprovação dos rendimentos do agravante e a ausência de comprovação das despesas alegadas pelo menor.

4.

Aplicou-se o binômio necessidade x possibilidade, buscando equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade x possibilidade. 2. É cabível a redução do valor dos alimentos quando comprovada a impossibilidade financeira do alimentar de arcar com o valor inicialmente estabelecido."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante
: TJ-PA - AI: 08031133520188140000 BELÉM, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09/10/2019, pág. 30/09/2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 18845035 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, para que seja mantida a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios no patamar de 30% do salário-mínimo vigente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Com efeito, entendo que o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, o Agravante pleiteia a redução dos alimentos provisórios, alega que não possui condições financeiras de arcar com o percentual de 02 (dois) salários-mínimos, pois possui gastos já demonstrados nos autos.

Neste contexto, verifica-se que o agravante acostou aos autos documentos de pró-labore, comprovando que seus rendimentos mensais foram no valor líquido de R$ 3.755,60 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), onde tal condenação irá comprometer seu sustento e de sua família.

Cabe ressaltar, que na petição inicial o autor requer a condenação do agravado a prestar alimentos no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), mais alega que as despesas do menor apesar de serem presumidas, por contar com apenas 06 (seis) anos, é no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não restaram comprovadas, verificasse uma disparidade de valores.

Salienta-se que que em audiência de conciliação o recorrente já ofertou R$ 500,00 (quinhentos reais), o que não foi aceito pela agravada. Dito isto, compreendo que o valor de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, correspondente, atualmente, a R$ 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) é adequado para a manutenção do menor.

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMANAR, NO SENTIDO DE NÃO REDUZIR A PENSÃO ALIMENTICIA DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. DECISÃO INCORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. A AGRAVANTE DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido liminar, para que fosse determinada a redução dos alimentos que presta de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do valor de um saláriomínimo, considerando-se que teria ocorrido mudança nas suas possibilidades econômicas, considerando-se que teria sido dispensada do seu emprego.

II – Em tema de pensão alimentícia, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, pois a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

III – Há nos autos provas suficientes e satisfatórias que tenha justificado a diminuição do quantum alimentício, haja vista, que a agravante anexou documentos como: segurodesemprego; aviso prévio indenizado; termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, ou seja, provas de que a realidade financeira da alimentante/agravante foi modificada, não podendo mais arcar com o antigo valor estipulado.

IV – Recurso Conhecido e Provido para reduzir a pensão alimentícia para 10% (dez por cento) do salário-mínimo.

(TJ-PA - AI: 08031133520188140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019).

Dito isto, ante o contexto probatório dos autos, entendo ser cabível a pretensão de redução da prestação alimentícia em prol do Agravante.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 18845035 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024